Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700257-29.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LEONARDO MARQUES SABINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a abordagem e busca pessoal do agente encontrado em atitude suspeita, com a correlata apreensão do aparelho celular que estava em seu poder, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, escorreito o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não existe prova suficiente para a condenação, razão pela qual, à luz do in dubio pro reo, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar as conclusões do acórdão recorrido, acerca da suficiência de provas de autoria e de materialidade, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012